Tribunal: TJDFT
Processo: 0740520-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 317 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento da diferença de imposto de renda e de contribuição previdenciária descontadas de servidora pública distrital com doença grave reconhecida administrativamente. Recurso do réu visando reforma da sentença de procedência dos pedidos autorais.

2 – Repercussão geral. Tema 317 do STF. O STF firmou em Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 630137 (Tema 317) a tese: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. Assim, a imunidade tributária parcial anteriormente prevista na Constituição Federal, dispunha sobre a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante na forma da lei, e dependia da edição de lei complementar federal ou estadual dispondo sobre a questão, uma vez que o dispositivo constitucional era de norma de eficácia limitada.

3 – Isenção tributária. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, no §1o de seu artigo 61, dispõe que: “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”, elencando no §5o do art. 18 um rol específico de doenças incapacitantes, dentre elas a espondiloartrose anquilosante, doença incapacitante da qual sofre a parte autora. A despeito da revogação do §21 do art. 40, da Constituição Federal, os dispositivos permanecem em vigor, confirmando a tese de repercussão geral editada pelo STF, porquanto existente regulamentação específica sobre doenças incapacitantes no âmbito do RPPS do Distrito Federal, a qual foi confirmada, uma vez que após a promulgação da EC no 103/2019, foi editada a Lei Complementar Distrital no 970/2020 que manteve expressamente o benefício existente no art. 61, §1o da LC no 769/2008, não referendando a revogação do §21 do art. 40, da CF/88. Assim, não há que se falar em extensão de norma de desoneração tributária pelo Poder Judiciário. Precedentes: (Acórdão 1392835, Relator: TEÓFILO CAETANO; Acórdão 1382577, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1328663, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).

4 – Contribuição previdenciária. Pagamento da diferença. Restituição. A parte autora, aposentada desde 31/01/2018 (ID 44228386), foi diagnosticada como portadora de espondiloartrose anquilosante, tendo como início da doença a data de 21/09/2020, conforme laudo médico pericial oficial de ID 44228387. O Distrito Federal, em apostilamento, confirmou a isenção de pagamento da parcela de imposto de renda, com efeitos a partir da data do início da doença (ID 44228388) As fichas financeiras indicam que houve a cobrança de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora nos meses de setembro a dezembro de 2020 e janeiro a maio de 2021. Após a publicação do apostilamento, a administração procedeu à devolução de R$ 14.969,84, equivalentes às rubricas de seguridade social e imposto de renda em junho de 2021 (ID 44228389 - PÁG 5-8). Contudo, o valor não equivale à totalidade dos descontos desde 21/09/2020, data do início da doença e, consequentemente, do início da isenção. A parte autora não aufere proventos de aposentadoria superiores ao dobro do teto dos benefícios pagos pelo RPGS e sua doença incapacitante está prevista em norma distrital vigente que dispõe acerca da não incidência de contribuição previdenciária em casos semelhantes. Portanto, preenchidos todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente, é cabível o pagamento da diferença pleiteada pela parte autora. Sentença mantida.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

M